Tribunal: TJSP
Processo: 2275247-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2275247-08.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é agravante
ALESSANDRO MARQUES VIEIRA e é agravado
JURANDIR DA SILVA COSTA VEICULOS EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275247-08.2019.8.26.0000 Crs 13320e
2
Voto no 41.907
Agravo de instrumento no 2275247-08.2019.8.26.0000
Processo originário no 1022025-83.2019.8.26.0564
7a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Agravante: Alessandro Marques Vieira
Agravada: Jurandy da Silva Costa Veículos Eireli-ME
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente alteração da situação econômica
do autor, mantém-se a gratuidade na
íntegra. Não se justifica impor a ele,
pois, o custeio de metade da perícia.
Autor agrava da respeitável decisão (fls.
35/36) que, na demanda por rescisão de compra e venda de
veículo e de financiamento, por lucros cessantes e por
indenização material e moral, revogou em parte a gratuidade
antes deferida e determinou o recolhimento de metade dos
honorários do perito. Insiste na manutenção da íntegra do
benefício e na condição de pobreza e argumenta com
impedimento ao trabalho. Quer que o custo da perícia seja
suportado pela ré “e, de modo sucessivo, por “recursos
alocados no orçamento público”.
Dispensava-se
preparo
e
vieram
informações (fls. 41/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275247-08.2019.8.26.0000 Crs 13320e
3
É o relatório.
Houve o deferimento do pedido de
gratuidade (fl. 33 dos autos originários), o que isentou o
autor das custas iniciais de perto de quinhentos reais (1% x
R$ 54.800,00 fl. 6).
Não há alteração de sua situação de
econômica e, portanto, não se justifica impor a ele o custeio
de metade da perícia, mil e quinhentos reais (fls. 35/36).
Daí que, se for o caso, sua fração no
custo da perícia será suportada pelo órgão público de tanto
incumbido.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao agravo.
Celso Pimentel
relator